Tribunal: TJES
Processo: 0000532-89.2021.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000532-89.2021.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: EDSON KLIPPEL
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0000532-89.2021.8.08.0017

REQUERENTE: EDSON KLIPPEL

REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: JUIZ MURILO RIBEIRO FERREIRA

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRÂNSITO. PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. NOTIFICAÇÕES DE AUTUAÇÃO E PENALIDADE DEVOLVIDAS COM A MOTIVAÇÃO “NÃO PROCURADO”. ÁREA COM LIMITAÇÃO DE COBERTURA POSTAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. ILEGALIDADE DA NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SÚMULA 312 DO STJ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais de EDSON KLIPPEL, declarando a nulidade absoluta do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir (PSDD nº 86699024).

3. A magistrada sentenciante agiu com acerto ao fundamentar que o campo “não procurado” do AR é utilizado quando o objeto fica disponível em agência e o destinatário não o retira, situação comum em áreas sem cobertura postal. Conforme destacado no
decisum
, para que o cidadão retire a correspondência, ele precisaria saber previamente que ela existe, o que não ocorre em processos administrativos de surpresa. Assim, a notificação por edital só é válida após o esgotamento real das tentativas de notificação postal ou pessoal, o que não ficou demonstrado, uma vez que o destinatário sequer foi procurado em sua residência devido a limitações logísticas dos Correios.

4. A Súmula 312 do STJ é clara ao exigir a dupla notificação no processo administrativo de trânsito: a da autuação e a da aplicação da pena. O retorno do AR como “não procurado”, sem que tenham sido esgotados outros meios de garantir a ciência do infrator (como novas tentativas ou entrega pessoal), torna a notificação editalícia nula, por ser esta uma ficção jurídica que não garante a ampla defesa.

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (CNH) -NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E DA SANÇÃO IMPOSTA - DUPLA NOTIFICAÇÃO - NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ACERCA DA PENALIDADE - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - SÚMULA 312 DO STJ - SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA MANTIDA - DECISÃO COM O PARECER - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o disposto na Súmula n.º 312 do STJ, "no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração" . 2. No presente caso, embora seja possível localizar a notificação pessoal da instauração do processo administrativo, não foi acostada aos autos a notificação da aplicação da penalidade, sendo certo que a publicação por edital não pode ser considerada válida. 3. Inexistindo prova da dupla notificação pessoal, antes de proceder a notificação por edital, deve ser mantida a concessão da segurança . 4. Assim, ante a ausência de notificação da parte acerca da decisão administrativa, impossibilitando a interposição de eventual recurso, evidente a violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MS - Apelação: 08617331820238120001 Campo Grande, Relator.: Juiz Fábio Possik Salamene, Data de Julgamento: 23/08/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/08/2024)

5. Estando o endereço do condutor correto e atualizado, a falha na entrega postal por motivos logísticos não pode ser imputada ao administrado para fins de validação de notificação por edital. Portanto, houve nítido cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

6. Recurso conhecido e improvido, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.
Sem condenação em custas processuais.
Honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, pelo recorrente.

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)